Tribunal: TJSP
Processo: 2171428-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171428-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ASSIS
COBRANÇAS EIRELI ME, é agravado MARIA LEONOR DA SILVA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171428-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14203
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171428-21.2020.8.26.0000
Comarca : Bauru
Agravante : Assis Cobranças Eirelli - Me
Agravada : Maria Leonor da Silva Lopes
Voto no 14.203
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça.
Indeferimento. Pessoa jurídica. Comprovação da situação
financeira da requerente exigida conforme entendimento da
Súmula n° 481 do C. STJ. Ausência de prova idônea da
alegada incapacidade financeira para arcar com as custas e
despesas processuais. Decisão mantida. Recurso não
provido, com determinação.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Arthur de Paula Gonçalves,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte
autora.
Em síntese, o recorrente sustenta que a
documentação juntada aos autos demonstra sua incapacidade financeira
para arcar com as custas e despesas processuais. Pede a reforma da
decisão agravada, com a concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça.
Efeito suspensivo deferido às fls. 135/136.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171428-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14203
3
A Súmula n° 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça admite a concessão da gratuidade para a pessoa jurídica, porém,
sob a condição de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais. Não basta a mera declaração de penúria
financeira.
Em que pese o sustentado pelo recorrente, os
documentos apresentados (balanços financeiros) não são suficientes à
demonstração de sua alegada hipossuficiência.
Verifica-se através dos balanços trazidos pelo
agravante, que ele paga todo tipo de despesas na sua atividade, inclusive
fornecedores de bens e serviços, tributos, autônomos, enfim, despesas
que evidenciam capacidade financeira para o pagamento das custas do
processo, as quais, como as outras, se inserem no cotidiano do exercício
da sua atividade.
A documentação constante dos autos originais
em suas fls. 32/74, demonstra que a recorrente está em atividade e
movimenta quantias expressivas, fato que demonstra a existência de
patrimônio que permite a assunção dos ônus decorrentes da presente
demanda. Há ainda de ser ressaltado o valor não exorbitante da causa
(R$ 5.555,92)
Assim, embora não se exclua por completo a
possibilidade do deferimento do benefício às pessoas jurídicas, inclusive
diante da necessidade de preservação da garantia do amplo acesso à
Justiça, dado seu caráter excepcional, faz-se necessária a demonstração
da efetiva impossibilidade de custeio do processo, o que não ocorreu.
É bom que se diga que não se trata de negar
acesso à justiça ou de criar obstáculo ao devido processo legal, mas de
realmente fiscalizar a efetiva e correta aplicação de tão importante
benefício, infelizmente banalizado por um grande número de
postulações sem motivo.
É necessário compreender que a justiça gratuita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171428-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14203
4
visa garantir acesso à tutela jurisdicional àqueles que efetivamente
necessitam e não é admissível sua concessão indiscriminadamente, sob
pena de desvirtuamento do instituto.
Em suma, não caracterizada a alegada
dificuldade de custeio do processo, não há como deferir o almejado
benefício.
Desta feita, deve-se manter a decisão agravada.
Por consequência, determina-se ao agravante
que recolha as custas relativas a este recurso, sob pena de inscrição na
dívida ativa estadual, medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com determinação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator